Tribunal: TJES
Processo: 5002525-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE CARVALHO GONCALVES
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5002525-95.2020.8.08.0024

Embargante: MARIA DE CARVALHO GONCALVES

Embargado: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2250960, que houve contradição no julgamento
ad quem
, na medida em que o contrato objeto da negativação não corresponde a nenhum negócio jurídico firmado entre as partes.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido durante a instrução contraditória.

Segundo consta na sentença
a quo
, confirmada pelo julgamento colegiado, o débito objeto da negativação decorre do remanescente após a alienação do veículo, embora conste a numeração diversa do contrato original.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “contradição” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.